Tribunal: TJES
Processo: 0013859-80.2012.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013859-80.2012.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LARA MARTINS FONSECA BRITO e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE E PESSOAL DA PARTE. LEGITIMIDADE PARA ANULAR ATO EXTINTIVO DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial proposta contra Lara Martins Fonseca Santos, Hamilton Farias Fonseca e Merice Ramiro Gasparoni Fonseca, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A instituição financeira alegou que promoveu diligências para localização de bens, mas que, diante da ausência de ativos localizados, não houve manifestação após intimações, sustentando que a extinção seria excessivamente rigorosa e ofenderia a Súmula 240 do STJ, postulando a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram observadas as formalidades legais exigidas para extinção do processo por abandono da causa; (ii) definir se o autor da demanda possui legitimidade para postular a nulidade da sentença extintiva proferida de ofício, à luz da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC/2015, autoriza a extinção do processo por abandono da causa, desde que o autor seja pessoalmente intimado a suprir a falta no prazo legal de cinco dias, sendo dispensável nova intimação do advogado quando já anteriormente intimado para promover o andamento do feito.

4. Constatado nos autos que o banco exequente foi devidamente intimado, primeiramente por meio de seu patrono, e posteriormente pessoalmente, restando inerte mesmo após o decurso do prazo legal, configura-se o abandono processual, sendo legítima a extinção sem resolução do mérito.

5. A aplicação da Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção ao requerimento do réu, deve ser sistemática e finalística, de modo a proteger o interesse do réu no julgamento do mérito, não podendo o autor, que deu causa à extinção, valer-se da própria torpeza para anulá-la em grau recursal.

6. Os apelados manifestaram expressamente sua concordância com a extinção, suprindo a exigência da súmula mencionada, o que afasta qualquer nulidade do decisum.

7. Os princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da economia processual não servem de escudo para a desídia da parte autora, que deixou de cumprir diligências mínimas mesmo após intimações regulares.

8. A jurisprudência pacífica do TJES e do STJ reconhece que, caracterizada a dupla intimação e a inércia do autor, a extinção do processo é medida adequada e legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. É legítima a extinção do processo por abandono da causa quando demonstrada a inércia do autor, mesmo após intimações do seu advogado e pessoal, conforme prevê o art. 485, III e §1º, do CPC.

2. A Súmula 240 do STJ deve ser interpretada sistematicamente, de modo a impedir que o autor desidioso invoque nulidade da sentença extintiva proferida de ofício.

3. O autor não possui legitimidade para requerer a anulação da sentença de extinção por abandono da causa quando deu causa à inércia processual, sendo , ainda, suficiente a ratificação do réu quanto à extinção para a validade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; art. 276.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1278686/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.08.2018; TJES, Apelação Cível nº 035150177281, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.09.2021; TJES, Apelação nº 64130003086, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 27.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face
LARA MARTINS FONSECA SANTOS, HAMILTON FARIAS FONSECA e MERICE RAMIRO GASPARONI FONSECA
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude do não impulso dos atos processuais necessários à continuidade da execução.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) a sentença foi proferida com excesso de rigor e sem considerar os esforços do banco em promover diligências para a satisfação do crédito; (ii) em se tratando de execução, o abandono não deve ensejar extinção do feito, mas sim sua remessa ao arquivo, com possibilidade de posterior reativação, ante a ausência de causa extintiva prevista no art. 924 do CPC; (iii) a extinção da execução pressupõe requerimento do executado, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ; (iv) houve indevida decretação de extinção de ofício, ferindo o contraditório e a ampla defesa, além de outros princípios processuais como da economia e utilidade processuais, razão pela qual requer a anulação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões, os apelados sustentam: (i) que o recorrente foi reiteradamente intimado para promover o andamento do feito e permaneceu inerte por longos períodos, inclusive após a virtualização dos autos; (ii) que houve intimação pessoal do exequente nos termos do §1º do art. 485 do CPC, sem qualquer providência nos autos; (iii) que o juízo a quo observou estritamente os requisitos legais para o reconhecimento do abandono processual e, portanto, agiu em consonância com o devido processo legal;
(iv) que a extinção do feito está amparada em precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal e do STJ, que admitem a extinção da execução por abandono, desde que atendidas as formalidades legais. Ao final, requerem a manutenção da sentença, com a negativa de provimento ao recurso de apelação.

Em breve escorço fático, o apelante ajuizou execução de título extrajudicial, com fulcro em cédula de crédito rural pignoratícia, objetivando o valor histórico de R$ 70.931,81 (setenta mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos).

Diante da inércia dos executados em comprovar a propriedade do bem indicado à penhora, o exequente pleiteou medidas para localização de bens penhoráveis, que resultou na pesquisa do sistema SISBAJUD, sem sucesso em alcançar qualquer ativo.

Ato seguinte, foi efetivada a intimação do advogado do banco apelante para requerer o que entendesse de direito (fl. 89), contudo, conforme certidão de fl. 90, decorreu o transcurso sem qualquer manifestação.

Por conseguinte, o apelante foi intimado pessoalmente para prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, com a devida advertência de que se não promovesse o ato seria constatado abandono de causa com a extinção do processo (fl. 91).

Porém, apesar de intimado ainda nos idos de 2022 (evento 14286683), decorreu o prazo sem manifestação da parte, que se limitou a juntar aos autos, já após a intimação da digitalização, em abril de 2023, instrumentos de mandato e substabelecimento (evento 14287384), o que levou à prolação da sentença atacada extinguindo o processo por abandono.

Sabe-se que o novel diploma processual manteve a sistemática de não resolução do mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III, do CPC.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid
1
.

É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando o autor por não promover os atos e diligências que lhe competiam, abandona a causa;
2. A extinção do processo está condicionada à dupla intimação, quais sejam, primeiramente do patrono, e em caso de inércia deste, deve ser intimada pessoalmente a parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º do CPC.
Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça; 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 35140061975, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito: intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130159358, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022).

Contudo, não há nenhuma exigência legal de que a intimação do procurador tenha a intenção específica de dar prosseguimento ao feito, tampouco deve haver advertência expressa de extinção no caso de inércia. Isto porque, o causídico, dotado de capacidade postulatória, possui o dever de diligenciar quando intimado de qualquer ato, não sendo necessário adverti-lo quanto às consequências caso não se manifeste.

Sobre a matéria, a doutrina
2
ensina que:

A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. [...]
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL AUTOR. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial.
2. Após a inércia do Advogado em atender à intimação judicial, não há necessidade de ser intimado novamente sob pena de extinção do feito.
3. Registra-se que, após a inércia do Advogado em atender a uma intimação judicial, não há necessidade de ser intimado novamente sob pena de extinção do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004160010858, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ARGUMENTOS GENÉRICOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de ser obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado.
Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1278686/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC/2015 – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO ANDAMENTO DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – AR – REALIZAÇÃO – NOVA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DESNECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Para se extinguir o feito, sem julgamento do mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, imprescindível que se cumpra a exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo legal, sendo, contudo, desnecessária, também, nova intimação do advogado para tanto. Primeiro porque já foi anteriormente intimado a cumprir diligência e nada fez, segundo porque falta determinação legal nesse sentido. É suficiente para cumprir a determinação de intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, aquela realizada por carta com aviso de recebimento, não havendo exigência de que seja feita por meio de oficial de justiça.
Assim, cumpridas as exigências da lei processual sobre a matéria, deve ser mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito. (TJMG – Apelação Cível 1.0431.14.003583-0/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 11/09/2018).

Nessa mesma linha de raciocínio, trago o seguinte precedente julgado sob minha relatoria perante a egrégia Câmara Cível:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA ART. 485, III, DO CPC DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 240 LEGITIMIDADE PARA REQUERER ANULAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO EXCLUSIVA DO DEMANDADO ESCOPO DO ENUNCIADO SUMULAR PROTEGER INTERESSE DO RÉU NO JULGAMENTO DO FEITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo pela desídia do autor resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias. Precedentes.
2. Contudo, é de se salientar que não há nenhuma exigência legal de que a intimação do procurador seja com o fim específico de dar prosseguimento ao feito. Isto porque, o causídico, dotado de capacidade postulatória, possui o dever de impulsionar o feito e nele diligenciar quando intimado de qualquer ato, não sendo necessário adverti-lo quanto as consequências de sua inércia. Precedentes.
3. Em razão do dever atribuído à parte de manter seu endereço completo e atualizado, mesmo na hipótese em que o aviso de recebimento é devolvido pelo motivo de endereço insuficiente, reputa-se válida a intimação. Aliás, é por essa razão que não há amparo para a alegação do apelante de que é preciso esgotar todas as tentativas de intimação pessoal do autor antes de declarar a extinção do processo por abandono, haja vista que o encaminhamento da intimação para o seu endereço, exatamente como consta da exordial, é suficiente para entender que esta se efetivou. 4. Portanto, no caso dos autos, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente procedida a sua intimação pessoal, de modo que, ao contrário do que sustenta o apelante, houve a dupla intimação de que deve ser precedida a extinção do processo por abandono. 5. O escopo da Súmula nº 240, do c. STJ é proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Assim, referido enunciado deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes. 6. A ratificação da posição da sentença extintiva pelo réu em sede de contrarrazões recursais é suficiente para cumprir o escopo do enunciado sumular nº 240 do STJ e evidenciar que a extinção do processo não lhe causou prejuízo, não havendo que se falar em nulidade do
decisum
. Precedente. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150177281, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021).

In casu
, observa-se que houve a devida intimação do patrono do banco apelante, assim como a devida intimação pessoal do apelante, que deveria diligenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Desse modo, caracterizada a inércia da parte mesmo após regularmente intimada, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, para dar impulso ao feito, deve ser mantida a r. sentença extintiva.

Pontua-se, ainda, que a citação dos executados pressupõe, em regra, a imprescindibilidade de requerimento expresso da parte requerida para a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Ocorre, porém, que o enunciado da súmula supracitada deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – RÉU CITADO E REVEL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 267, III). Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para, em 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta (CPC, art. 267, § 1º). 2. Afasta-se a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, que estabelece que “a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, pois o requerido não apresentou contestação, ficando revel.
Referida súmula deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24130325301, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 6.830/80 – VERBETE N. 240 DO STJ – APLICAÇÃO SISTEMÁTICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo intimação do exequente, inclusive pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, e não havendo qualquer manifestação no prazo, caracterizado está o abandono da causa, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. Não se aplica à hipótese destes autos a legislação invocada pelo apelante, uma vez que a Lei nº 6.830/80 dispõe especificamente sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o que não é o caso. 3. O enunciado sumular nº 240, do STJ, tem aplicação de forma sistemática, admitindo a extinção de ofício, mesmo quando já ocorrida a citação, pois
o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 36030009009, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 19/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TORPEZA AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O douto magistrado de primeira instância extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, por ter o autor/apelante abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam. 2. Apesar da triangulação da relação processual ter sido constatada, a ausência de requerimento expresso do réu não impede a extinção do feito sem resolução do mérito, in casu. 3.
Isso porque, o enunciado da Súmula nº 240 do STJ deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença.
Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 64130003086, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil
3
possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito.

Ademais, o artigo 276 da Novel Legislação Processual Civil estabelece expressamente que: “
Q
uando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa
”.

Desse modo, somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois o autor/apelante, que deu causa à extinção pela sua inércia, não possui legitimidade para tanto.

Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular
decisum
à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual.

No caso, a propósito, os apelados sustentaram a necessidade de manutenção da sentença, deixando clara a concordância com a extinção da execução.

Por fim, destaca-se que não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação (neste sentido já decidiu este egrégio colegiado, conforme se verifica nos seguintes julgados desta relatoria: Apelação Cível nº 048140062497, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020; Apelação Cível nº 019090017559, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020; Apelação Cível nº 001080006677, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Consoante consignado pelo E. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, no julgamento do recurso de Apelação Cível nº 035040052082, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 08/10/2020, o
“CPC prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado”.
E mais: “
Não se trata de apego ao formalismo exacerbado, mas tão somente o cumprimento do que dispõe a legislação processual, sendo que a inércia da parte em dar andamento ao feito não pode ser tolerada pelo Estado-Juiz”
(Apelação Cível nº 035120266578, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

Em suma, os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Do mesmo modo, não há que se falar em violação aos princípios da celeridade e economia processual, já que a sentença atacada foi prolatado com observância das normas procedimentais pertinentes e com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O que almeja a apelante, em nome dos princípios processuais invocados, é a superposição de seus interesses privados às normas processuais aplicáveis na espécie, já que mesmo devidamente intimado, tanto por seu advogado como pessoalmente, deixou de dar impulso ao feito ocasionando a sua extinção.

Da mesma forma, a interpretação teleológica das normas defendida pela apelante não pode conduzir à disposição,
sine die
, da demanda em desfavor da parte requerida, sob pena de patente desequilíbrio da relação processual.

Portanto, sendo desnecessárias maiores digressões acerca da questão, entendo que deve subsistir a sentença de primeiro grau.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RÉU REVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução do mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 2) Não tendo havido a citação do réu/apelado ou sendo caso de revelia, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 240 do STJ. 3) Não há como invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito. 4) Recurso desprovido. (TJES; APL 0008921-97.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DE FORMAS, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Deve-se observar que, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz apenas extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta em 5 (cinco) dias. 2) Os princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual, visam a garantir a prestação jurisdicional justa. Dessa forma, não podem ser utilizados para burlar a Lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 3) Recurso desprovido. (TJES; APL 0015525-88.2012.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 10/10/2017; DJES 18/10/2017).

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem
4
.

É como voto.

1
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...]

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

2
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil. 41. ed. vol. I. p. 285.

3
Art. 485 [...] § 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

4
AgInt no AREsp 1533297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.